Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-54.2026.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000474-54.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (RECORRIDO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

Recurso Cível Inominado n°.
1000474-54.2026.8.11.0003

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida
: Lhaysa Leslen de Menezes Sodré

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA PROFISSIONAL NO INSTAGRAM. COBRANÇAS INDEVIDAS. MODALIDADE PRÉ-PAGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO SISTEMA PÓS-PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças lançadas pela plataforma são legítimas; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço em razão do bloqueio da conta profissional da autora; (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A autora comprovou, mediante recibos, extratos e histórico da conta, que utilizava exclusivamente a modalidade pré-paga para impulsionamento de anúncios na plataforma Instagram.

5.

A recorrente não apresentou prova concreta de adesão expressa da autora ao sistema de faturamento pós-pago ou à autorização para geração de cobranças posteriores.

6.

A mera disponibilização genérica de termos de uso e
links
de suporte não supre o dever de informação clara, adequada e ostensiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

7.

O bloqueio da conta profissional da autora, aliado à impossibilidade de pausar campanhas ativas e solucionar administrativamente o problema, evidencia falha na prestação de serviço.

8.

A ausência de solução administrativa eficaz, mesmo após reiteradas tentativas da usuária, caracteriza desídia da fornecedora apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

9.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital responde objetivamente pelos danos causados ao usuário em razão de bloqueio indevido de conta profissional.

2.

A ausência de comprovação de adesão expressa ao sistema de faturamento pós-pago impede a legitimidade das cobranças realizadas pela plataforma.

3.

O bloqueio indevido de conta profissional em rede social, aliado à ausência de solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável.

4.

O dever de informação clara e adequada constitui obrigação inerente à prestação de serviços digitais nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, 14 e 30; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo segundo.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1007392-96.2025.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09.04.2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno no Recurso Inominado número 1027469-47.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Relator Edson Dias Reis, julgado em 24.02.2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 01 da Primeira Turma Recursal, publicada no Diário da Justiça Eletrônico número 11.799 em 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000474-54.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1000474-54.2026.8.11.0003

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida
: Lhaysa Leslen de Menezes Sodré

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 361509948): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos, determinou que a requerida restabelecesse a conta de Instagram da autora, bem como a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 361510353): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 361510357) pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000474-54.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1000474-54.2026.8.11.0003

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida
: Lhaysa Leslen de Menezes Sodré

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lhaysa Leslen de Menezes Sodré na presente Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do recorrente.

Da narrativa dos fatos a autora alega ser usuária da rede social Instagram e que, em 05/01/2026, ao tentar impulsionar uma publicação em sua conta profissional (@lhaysamenezesadv), foi surpreendida com o bloqueio imediato de sua conta de anúncios (ID 24219567137648701), sob alegação genérica de existência de débito em aberto.

Afirma que sempre utilizou exclusivamente a modalidade de crédito pré-pago para veiculação de anúncios, jamais tendo autorizado faturamento posterior em cartão de crédito ou a fixação unilateral de limite diário de gastos.

Relata que as cobranças nos valores de R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos) e R$ 641,37 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) são indevidas. Descreve, ainda, a existência de ciclo operacional abusivo, eis que a conta foi bloqueada em razão do suposto débito, o débito não podia ser quitado, pois os cartões eram recusados apenas para essa finalidade, embora aceitos para inserção de créditos pré-pagos, as campanhas não podiam ser pausadas, e os valores continuavam a crescer.

Aduz que buscou solução administrativa sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente ação pleiteando declaração de inexistência do débito, reativação da conta, manutenção exclusiva da modalidade pré-paga e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A empresa requerida, por sua vez, sustenta a regularidade das cobranças, a ausência de falha na prestação de serviço, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação comercial e a inexistência de danos morais indenizáveis, caracterizando os fatos como mero dissabor contratual.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando que restou demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional da contratante.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida comprovou, mediante juntada de recibos, extratos e histórico da conta, que seu padrão de uso era exclusivamente pré-pago, com inserção prévia de créditos antes de qualquer veiculação de anúncios.

Já a recorrente limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a clareza de seus termos de uso e a disponibilizar
links
de manuais de ajuda, sem juntar aos autos qualquer registro de configuração ou documento contratual específico que demonstrasse a adesão expressa da recorrida ao sistema de faturamento pós-pago.

Desse modo, considerando que a autora teve sua conta bloqueada, ficando impedida de criar novos conteúdos, bem como de pausar ou encerrar campanhas de anúncios ativas, resta configurada a falha na prestação de serviço por parte da empresa requerida.

Além disso, embora o recorrente sustente que a utilização da plataforma pressupõe concordância automática com os termos gerais de uso e com eventuais modalidades de cobrança disponibilizadas pelo sistema, tal circunstância não afasta o dever de informação clara, adequada e ostensiva previsto no Código de Defesa do Consumidor. A ausência dessa comprovação impede o reconhecimento da legitimidade das cobranças questionadas, sobretudo diante do histórico de utilização exclusivamente pré-paga demonstrado nos autos.

Ademais, quanto aos danos morais, verifica-se que a falha na prestação de serviço extrapolou o mero inadimplemento contratual, pois o bloqueio da conta profissional da autora comprometeu diretamente o exercício de sua atividade nas redes sociais, impedindo a criação de novos anúncios, bem como o gerenciamento das campanhas já ativas. Soma-se a isso o fato de que a recorrida buscou solução administrativa reiteradas vezes, sem obtenção de resposta efetiva da plataforma, permanecendo submetida a cobranças progressivas e a restrições operacionais sem possibilidade concreta de regularização.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

É neste sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REDES SOCIAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA. FACEBOOK/INSTAGRAM. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO PERFIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento de contas em redes sociais (Facebook e Instagram), bem como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da desativação indevida dos perfis da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da desativação das contas da parte autora e a eventual configuração de falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Compete à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, as contas da parte autora foram desativadas sob alegação genérica de violação às diretrizes da plataforma, sem apresentação de prova concreta que justificasse a medida. A ausência de demonstração de infração aos termos de uso, aliada à inexistência de suporte adequado ao usuário, evidencia falha na prestação do serviço. O bloqueio/desativação indevida de conta em rede social, especialmente quando frustrada a solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Mostra-se correta a determinação de restabelecimento das contas, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A desativação de contas em redes sociais sem comprovação de violação aos termos de uso configura falha na prestação do serviço. As plataformas digitais respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 14 do CDC. O bloqueio indevido de perfil, aliado à ausência de solução administrativa, enseja dano moral indenizável. (...) (N.U 1007392-96.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”.

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para o surgimento do dever de indenizar. 3. Restou demonstrada a orientação expressa para que a consumidora refizesse a transação após bloqueio da primeira tentativa, gerando cobrança indevida em duplicidade que não foi solucionada administrativamente pelas requeridas. 4. O cartão de crédito consignado possui desconto automático do valor mínimo em folha de pagamento, configurando pagamento regular e financiamento do saldo remanescente, não havendo inadimplência por parte da consumidora. 5
. A desídia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, mesmo após reclamações da consumidora, caracteriza dano moral que transcende o mero dissabor cotidiano.
(N.U 1027469-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)” (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026